Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-95.2016.8.11.0014
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001049-95.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SOARES - CPF: 634.090.979-53 (APELADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
–
APREENSÃO DE MUNIÇÕES LOCALIZADAS NO INTERIOR DO VEÍCULO – 8 PROJÉTEIS (6 DE CALIBRE .36 E 2 DE CALIBRE .22) DESACOMPANHADOS DE ARMAMENTO –INCAPACIDADE DE LESIONAR O BEM JURÍDICO TUTELADO – CONDUTA MATERIALMENTE ATÍPICA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do acusado em relação ao crime do artigo 14 da Lei n.° 10.826/2003, em face da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, incolumidade pública. [...]”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – ID 35520011).

“Segundo a nova diretriz jurisprudencial, a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de dispositivo capaz de deflagrá-la, constitui conduta materialmente atípica, uma vez que inexiste potencialidade lesiva (STF, HC no 132876/DF; STJ, AgRg no REsp 1839290/MG).”
(TJMT, AP N.U. 0018818-16.2016.8.11.0015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001049-95.2016.8.11.0014 - COMARCA DE POXORÉU

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ANTONIO CARLOS SOARES

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos de
ação penal
(Código 71031), que absolveu ANTONIO CARLOS SOARES de porte ilegal de munição de uso permitido – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 – (ID 35520011).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POXORÉU sustenta que portar munição seria crime de

perigo abstrato.

Requer provimento para a condenação do apelado (ID 35520016).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 35520023).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Porte ilegal de munições de uso permitido [art. 14, da Lei no 10.826/03 ] - sentença absolutória - irresignação ministerial - almejada condenação pelo delito de porte - possibilidade - certeza da materialidade e da autoria delitivas – delito de mera conduta – prescindível a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo para que a conduta seja considerada típica - tipicidade da conduta configurada - irrelevância penal do fato não caracterizada – Pelo provimento do recurso
.”

(
Élio Américo
, procurador de Justiça – ID 39517455)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de maio do ano de 2.016, por volta das 18h 46min, na Rodovia MT130, Km 96, nesta cidade de Poxoréu/MT, ANTONIO CARLOS SOARES, portava/trazia consigo munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado se envolveu em um acidente automobilístico na Rodovia MT130, no quilometro 96, sendo certo que, após realizar todas as diligências no local, a equipe da Policia Militar, encontrou dentro do veículo Voyage VW, 1.65, Placa OAP-4767, de propriedade do denunciado, 06(seis) cartuchos de munições deflagrados—calibre36; e 02(dois) cartuchos de munições —calibre22, conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão.

Ressoa ainda, que conforme atestado no Exame Pericial de Munições de fls. 29/30-IP, restou apurado que os 02 (dois) cartuchos de munições, calibre 22, marca CBC, eram eficientes para deflagrar suas respectivas cargas.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado ANTONIO CARLOS SOARES, infringiu os comandos normativos descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, estando, por conseguinte, sujeito as consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção). [...]

Posto isso, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA ANTONIO CARLOS SOARES, como incurso no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 [...]”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 35518953).

O Juízo singular
absolveu o apelado por considerar
“ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, incolumidade pública.”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – ID 35520011).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial no 210.2.03.2016.006826-01 (ID 35518970), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial colheram-se os depoimentos dos policiais militares Wanderson Monteiro da Silva (ID 35518957) e Alisson Bruno Souza Sales (ID 35518957), bem como do apelante [ANTONIO CARLOS SOARES] (ID 35518958).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Wanderson Monteiro da Silva e Alisson Bruno Souza Sales, bem como interrogado o apelante [ANTONIO CARLOS SOARES] (ID 35520026).

Dito isso, vejamos.

Analisados os autos, adotam-se os termos da sentença absolutória
per relationem
em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, a recomendar sua manutenção pelos seus próprios fundamentos, “
in verbis
”:

“
Consta que na data de 08 de maio do ano de 2016, por Voltadas 18h46min, na rodovia MT 130, km 96, nesta cidade de Poxoréu/MT, ANTONIO CARLOS SOARES portava/trazia consigo munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Ab initio, consigno que o pedido da defesa deve ser julgado procedente, de modo que o autor será absolvido, ante a atipicidade de sua conduta, pelas razões que passo a expor.

Em que pese, ter sido encontrado no veículo do acusado 06(seis) cartuchos de munições deflagrados de calibre .36, bem como 02 (dois) cartuchos de munições de calibre .22 intactas, cujo o laudo pericial de fls. 35/36, ter concluído que as munições se encontravam em condições normais de uso e funcionamento, sendo eficientes para deflagrar suas cargas.

No entanto, é certo que, o crime em questão é de perigo abstrato, e que para sua caracterização não importa o resultado concreto da ação, mas também é verdade que a jurisprudência e a doutrina dominante debatem, rotineiramente, se o fato típico do presente caso deve ser considerado de perigo abstrato ou concreto.

Pois bem, o artigo13 do Código Penal exige, que para o reconhecimento da existência de crime, que ele tenha um resultado, não existindo, por consequência, crime sem lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico protegido.

No presente caso, qual seria o resultado jurídico, para quem porta 02 (duas) munições de calibre .22, sem qualquer instrumento que possa fazê-las funcionar.

Ademais, isso não significa dizer que a conduta realizada pelo acusado seja insignificante, o que se tem a apontar é a inexpressiva lesividade de duas munições, desacompanhadas da respectiva arma de fogo, o que as tornam incapazes de gerar a potencialidade lesiva necessária para se ter uma pena imposta ao rigor que estabelece o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, o que ao meu ver fere o Princípio da Proporcionalidade.

O tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, recentemente decidiu nesse sentido. Vejamos: [...]

Portanto, tenho por convicção que a conduta praticada pelo réu, não resultou em dano ou perigo de dano concreto relevante, para a meio social, de modo a lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico na intensidade exigida pelo Princípio da Ofensividade.

Ante o exposto, entendo que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do acusado em relação ao crime do artigo 14 da Lei n.° 10.826/2003, em face da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, incolumidade pública.

A vista do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação penal pública incondicionada e ABSOLVO o réu ANTONIO CARLOS SOARES qualificado nos autos, do crime insculpido no artigo14, da Lei n.° 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. [...]”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – ID 35520011).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Segundo a nova diretriz jurisprudencial, a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de dispositivo capaz de deflagrá-la, constitui conduta materialmente atípica, uma vez que inexiste potencialidade lesiva (STF, HC no 132876/DF; STJ, AgRg no REsp 1839290/MG).”
(AP N.U. 0018818-16.2016.8.11.0015 – 6.3.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020